Tribunal: TJPA
Processo: 0830568-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830568-76.2017.8.14.0301

APELANTE: MANUEL FIGUEIREDO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manuel Figueiredo Neto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de revisão de contrato de mútuo cumulada com readaptação contratual, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Poder Judiciário do Estado do Pará (COIMPPA). A controvérsia envolve a legalidade dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimos consignados e de confissão e novação de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente do apelante em razão de contratos de empréstimos consignados e de confissão e novação de dívida;

(ii) avaliar se os descontos realizados violam o limite de 30% da remuneração e o princípio da dignidade da pessoa humana, com comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável ao caso (art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006) estabelece que os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento não podem exceder o limite de 30% da remuneração bruta do contratante.

4. Analisando os contracheques do autor, verifica-se que os descontos de empréstimos consignados realizados pela COIMPPA e pelo Banpará respeitaram o limite de 30%, totalizando R$ 7.475,01, enquanto o salário bruto do apelante em JUNHO/2017 era de R$ 52.666,50, com limite consignável de R$ 11.106,33.

5. Os contratos particulares de confissão e novação de dívida, que preveem descontos autorizados diretamente em conta corrente, não se submetem à limitação de 30% estabelecida para consignações em folha de pagamento, por serem de natureza distinta e livremente pactuados pelas partes.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidam o entendimento de que os descontos de empréstimos consignados devem observar o percentual de 30% da remuneração para preservar o mínimo existencial, sem estender essa limitação a contratos de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados.

7. Não há elementos nos autos que demonstrem desequilíbrio contratual, abusividade ou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana nos descontos realizados, sendo respeitados os limites legais e contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% da remuneração bruta do contratante, nos termos da legislação aplicável.

B. Contratos particulares com desconto autorizado diretamente em conta corrente não estão sujeitos à limitação de 30%, desde que livremente pactuados pelas partes.

C. O respeito ao limite de 30% e a ausência de abusividade nos contratos garantem o mínimo existencial do contratante, não havendo violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12/2024 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Manuel Figueiredo Neto em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária de revisão de contrato de mútuo cumulada com readaptação contratual de danos morais e tutela de urgência em desfavor do Banco do Estado do Pará S/A e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Poder Judiciário do Estado do Pará – COIMPPA, devido descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, os descontos das parcelas consignadas seguiram o percentual de 30% sobre o rendimento bruto, seguindo a legislação e entendimento dos tribunais superiores. Assim, ausente a abusividade na previsão contratual de cobrança de juros capitalizados, além de prova de juros remuneratórios abusivos e de ilicitude nos descontos realizados, sendo improcedente o pedido autoral.

Irresignado, Manuel Figueiredo Neto interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a prática abusiva dos bancos em realizar a inscrição de débitos em conta corrente com caráter irrevogável e irretratável, apropriando-se da renda do apelante sem dar-lhe chance de administrar seu salário.

Em sede de contrarrazões, a COIMPPA e o Banpará S/A se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178, CPC, a Recomendação nº 34/2016 do CNMP e os artigos 4º e 20º da Resolução nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos na folha de pagamento do apelante, em decorrência de empréstimos consignados e contratos particulares de confissão e novação de dívida celebrados com o Banpará S/A e a COIMPPA.

O
empréstimo consignado

é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento
ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

Já os
empréstimos comuns descontados com autorização na conta corrente
é um tipo de contrato de crédito ao consumidor, onde as partes decidem livremente as condições de pagamento, incluindo a possibilidade de autorizar o desconto em conta corrente. Nesse ínterim, não são regidos pelo Decreto nº 2.071/2006, por isso, não são passíveis de limitação pelo decreto estadual.

No caso em questão, Manuel Figueiredo Neto é defensor público estadual, tendo como salário bruto R$ 52.666,50 (cinquenta e dois mil reais, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme contracheque de JUNHO/2017. Dessa forma, realizara cinco empréstimos consignados, 02 (dois) com a COIMPPA (ID) e 03 (três) com o Banpará S/A. Todavia, realizara um Contrato Particular de Confissão e Novação de Dívida com o Banpará no valor de R$ 105.535,35 em parcelas mensais de R$ 3.535,68, retificando os débitos devidos ao banco (ID 15495298). Em relação aos descontos na COIMPPA, os mesmos permaneceram. Vejamos:

Ao analisar o contracheque do autor de JUNHO/2017, constato que os descontos
em folha objeto de

empréstimos consignados da COIMPPA e do contrato de confissão de dívida do Banpará S/A respeitaram o limite de 30% dos vencimentos do apelante
, haja vista que o valor retido totalizou R$ 7.475,01 (sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e um centavo) e o salário bruto do autor perfazia o montante de R$ 52.666,50, sendo o limite consignável de R$ 11.106,33 (onze mil, cento e seis reais e trinta e três centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento sobre os rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios com INSS e IR. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3.
In casu
, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Assim, considerando que os descontos em folha de pagamento foram devidamente respeitados pelo Banpará S/A e pela COIMPPA, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal de cancelamento dos débitos. Nesse ínterim, não ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto ter sido respeitado o mínimo existencial ao apelante e não ter sido verificada nulidades que possam alterar as disposições contratuais, tampouco se evidencia desequilíbrio contratual.

Nesse ínterim,
não vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais em apreço, mantendo-a.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso autoral,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024